Tribunal: STF
Processo: Rcl 58918
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, contra ato do Delegado de Polícia Civil de Itamogi/MG, sob a alegação de descumprimento da tese firmada na Súmula Vinculante 14. 



    Na petição inicial, alega-se, em suma: Conforme demonstrado pelos documentos anexos, foi requerido levantamento de procedimento em face do ora Paciente junto a Delegacia local de Itamogi-MG, através de procuração e protocolo físico. Sendo respondido indicando a autoridade policial que de fato havia um procedimento. Necessário para análise e avaliação dos elementos de convicção de provas, o acesso ao expediente, o que se torne possível eficazmente quando habilitado junto ao Tribunal, o que é possível somente com a disponibilização da numeração do Inquérito via CNJ. 



    Em razão disso, requer a procedência da reclamação, para que a Ilma. Delegacia de Polícia de Itamogi-MG, encaminhe a numeração do inquérito policial (N° CNJ), para que a defesa exerça a ampla defesa do investigado. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 14, cujo teor é o seguinte: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 06/10/2006), assim ementado: 



    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.



    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos. Todavia, para que ele seja violado deve haver algum cerceamento ao advogado do investigado. 



    A presente reclamação é manifestamente improcedente, pois, pelo que se depreende, não foi negado acesso aos elementos de informação produzidos durante a fase investigatória. A propósito, confira-se as informações prestadas pela autoridade policial: 



    […] 



    Sendo esta autoridade surpreendida com a Reclamação nº 58918, afirmando descumprimento de súmula vinculante. 



    No presente caso, não houve recusa ou negativa de acesso aos autos. Houve contatos a todo momento com o advogado, o qual somente pedia se havia inquérito e qual o número dos autos de Inquérito. Não teve carga física dos autos de Inquérito por não aguardar que a carga lhe fosse autorizada, tendo estado presencialmente apenas por ocasião do protocolo, não aguardando para compulsar os autos físicos na sede da Unidade Policial. Em nenhum momento solicita cópia das peças produzidas via e-mail. 



    Quanto ao nº CNJ do Inquérito, este ainda não há, posto não haver distribuição dos autos de Inquérito junto ao judiciário local, já que fora instaurado na data de 14/03/2023 e ainda dentro do prazo legal do art. 51 da Lei 11343, de 90 dias, por estar solto o investigado, havendo portando apenas o nº PCNET 12705664 (interno da PCMG). 



    Portanto, não houve qualquer impedimento a acesso a investigação, devendo o advogado seguir as orientações para lhe ser franqueado acesso aos autos. 



    Desde já encaminho todas as peças digitalizadas e confeccionas nos autos de Inquérito ora reclamado, não havendo qualquer intenção de descumprimento da Súmula, ou Violar direitos da defesa ou de investigado. 



    Não existiu, portanto, negativa de acesso aos elementos de prova documentados nos autos. Conforme destacado, não houve qualquer impedimento a acesso a investigação, devendo o advogado seguir as orientações para lhe ser franqueado acesso aos autos. De todo modo, a autoridade reclamada encaminhou todas as peças digitalizadas e confeccionas nos autos de Inquérito ora reclamado, não havendo qualquer intenção de descumprimento da Súmula, ou Violar direitos da defesa ou de investigado. 



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da Súmula Vinculante 14, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado, o que confirma a inviabilidade desta ação. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 20 de abril de 2023. 



     



                Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente